Tribunal: TJDFT
Processo: 0004203-83.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. CONTRATO DE PERMUTA COM TRESPASSE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VICIO DE MANIFESTAÇÃO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTES SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. IMPUTAÇÃO DAS MULTAS POSTERIORES A ALIENAÇÃO DE FORMA EXCLUSIVA AO SEGUNDO RÉU. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve o art. 476 do Código Civil que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 1.1. No caso em exame, a despeito da demonstração de existência de um vínculo jurídico entre as partes (contrato de permuta com trespasse), restou comprovado que o autor não cumpriu com a sua parte inicial pacto (contrato de permuta) de transferir o veículo objeto do negócio em condições de ser transferido junto ao DETRAN-DF, pois comprovou-se a existência de débitos antigos e não quitados relacionados ao veículo, o que impediu a transferência do bem para o réu, conforme regras estampadas nos arts. 124, 125 e 128 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A parte recorrente, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não comprovou o alegado vício de consentimento, pois o conjunto probatório firmado expôs que ele recebeu o estabelecimento comercial com os produtos nele constantes na vigência de um contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, inexistindo elementos que atestem a prévia ciência do vendedor acerca da intenção do locador de retomar o imóvel, mormente pela ausência de qualquer comunicação escrita, na forma do art. 56 da Lei 8.245/1991. 2.1. O autor, ao receber o ponto comercial nos termos acordados com os réus sob a vigência de um contrato de locação por tempo indeterminado, passou a assumir os riscos usuais da atividade comercial, inclusive quanto ao encerramento precoce de relações jurídicas a ela associadas, como contratos de fornecimento dos produtos, de autorização de eventual uso de marcas ou mesmo da própria locação do estabelecimento onde o negócio encontra-se constituído, como foi no caso dos autos. 2.2. Improcede o pedido de retorno ao status quo ante (com a retomada do veículo permutado), pois o autor exerceu a atividade comercial no estabelecimento durante alguns meses, dispondo de todo o patrimônio vinculado aquela loja (bonés e capas de celulares) e do resultado das vendas dos produtos lá ofertados. Deliberar de forma contrária acarretaria em enriquecimento indevido da parte autora, o que deve ser evitado.
3. Na forma do art. 134 do Código de Trânsito, improcede o pedido de imputação exclusiva das multas de trânsito ao segundo apelado pois, diante da ausência de comunicação da venda a autoridade de trânsito, responde o proprietário antigo por todas as penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
4. Apelação conhecida, mas desprovida.